Tribunal: TJMT
Processo: 1051137-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051137-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO CANDIDO DA SILVA - CPF: 018.004.801-56 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a reclamada não comprova a relação jurídica entre as partes, portanto inexigível o débito discutido
.

3.
Na fixação da indenização por danos morais, se existentes negativações posteriores, deve ser aplicada a Súmula 29, da Turma Recursal/MT. Quantum majorado para o valor de R$ 8.500,00 que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

5. Recurso do reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto
por ambas as partes
em face da decisão monocrática, pela qual foi
dado
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante para julgar procedente a pretensão inicial, declarando-se a inexigibilidade da dívida discutida e condenando o reclamado a indenizar os danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Benedito Candido da Silva
requer a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

O
Itaú Unibanco S.A.
suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pela improcedência dos pedidos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023